Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A embargante interpôs embargos de declaração em face do Acórdão ID 30242334. Alega que houve omissão. Afirma que há farta documentação nos autos que demonstram claramente o efetivo exercício de magistério. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração em seu efeito modificativo.
3. O embargado, em contrarrazões, aduz que não houve omissão no acórdão embargado. Afirma que restou comprovado que a embargante esteve cedida à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia no período compreendido entre 03/03/2001 a 07/01/2007, de forma que não restou demonstrada a sua atuação em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Requer a manutenção do acórdão.
4. A rejeição dos embargos de declaração opostos é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à impossibilidade de contagem de tempo em que esteve cedida à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, como professora para sua aposentadoria. Neste sentido, “(...) O professor deve demonstrar o exercício das funções de magistério ou atividade de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, exercidas em estabelecimento de ensino básico. (Acórdão 699317, 20110111551846APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2013, publicado no DJE: 6/8/2013. Pág.: 355).”.
6. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.